Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731685-19.2017.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: JOSE CALMON WINKLER, MARIA DE LUJAN CAPUTO WINKLER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. FIGURAS IDENTIFICADAS. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. FORNECEDOR. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO CONFIGURADO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA. PREJUÍZO PRESUMIDO. PARÂMETRO. 0,5% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RAZOABILIDADE. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 2. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, eventual atraso na documentação, a falta de insumos e de mão de obra ou as alterações climáticas comuns não caracterizam caso fortuito ou de força maior, pois tratam-se de situações previsíveis no ramo da construção civil, inaptas a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido no contrato. Hipótese de fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes. 4. É cabível a fixação de lucros cessantes como forma compensatória pela mora na entrega de imóvel, cujo pagamento abrangerá o período em que o adquirente deixou de usufruir o bem por culpa da construtora até o recebimento das chaves, tendo por base de cálculo o percentual de 0,5% sobre o valor efetivamente pago pelos consumidores 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes indicam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão recorrida teria sido proferida de forma extra petita, ante à violação dos limites da lide, qual seja, que o termo final da multa somente poderia ser a averbação da “Carta de Habite-se"; e b) artigo 86 do CPC, com vistas à redistribuição do ônus sucumbenciais em face do provimento parcial do recurso. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 86 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027